Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA. VALOR MENSURÁVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. O art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. Recurso conhecido e provido.